Tribunal: STF
Processo: HC 103193
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA : AGRAVO   REGIMENTAL . HABEAS   CORPUS. PROCESSUAL   PENAL . IMPETRA Ç ÃO DIRIGIDA   CONTRA   DECIS ÃO SINGULAR   DE   MINISTRO   DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL . APLICA Ç ÃO ANAL ÓGICA DA   S ÚMULA 606. NEGATIVA   DE   SEGUIMENTO   DO   WRIT . DECIS ÃO RECORRIDA   EM   SINTONIA   COM   A   JURISPRUD ÊNCIA DESTE   NOSSO   TRIBUNAL . AGRAVO   DESPROVIDO . 


1. A recente orientação jurisprudencial desta nossa Casa de Justiça é no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator do próprio Tribunal, por aplicação analógica da Súmula 606/STF. (Cf. HC 100.738/RJ, Tribunal Pleno, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia, DJ 01/07/2010; HC 101.432/MG, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, DJ 16/04/2010; HC 91.207/RJ, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o ministro Eros Grau, DJ 05/03/2010; HC 99.510-AgR/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJ 16/10/2009; HC 97.250-AgR/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 07/08/2009; HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJ 19/12/2008.) 




2. Agravo regimental desprovido.